Tribunal: STF
Processo: RE 224737
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO
INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO CONFIRMADO, EM
CARÁTER DEFINITIVO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Se a motivação jurídica consistente na questão
infraconstitucional revela-se suficiente, dado o seu caráter
autônomo, para preservar a integridade da decisão questionada, com o
julgamento do agravo de instrumento que visava ao processamento do
recurso especial, de nada adiantaria ser conhecido o recurso
extraordinário relativo ao fundamento de alçada constitucional,
porque subsistiriam intactos os fundamentos, de base
infraconstitucional, adotados pelo aresto recorrido, ante a
irreversibilidade dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso extraordinário não conhecido.